Tribunal: TJDFT
Processo: 0000413-07.2015.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-13

Ementa:
Homicídio qualificado: motivo fútil e emprego de recurso de dificultou a defesa do ofendido. Pronúncia. Nulidade. Excesso de linguagem. Provas da materialidade e indícios de autoria. Legítima defesa. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Decisão que pronunciou o recorrente pelo crime de homicídio qualificado por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, cometido com erro na execução.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) nulidade da pronúncia por excesso de linguagem; (ii) se há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria para pronúncia; (iii) se há prova inequívoca de que o réu agiu em legítima defesa; e (iv) se incidem as qualificadoras de motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima.
III. Razões de decidir
3. Não é nula a pronúncia por excesso de linguagem se não se fez juízo de certeza nem se aprofundou no exame das provas quanto à autoria do crime.
4. A decisão de pronúncia comporta juízo de admissibilidade da acusação, para o qual devem concorrer a prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria ou participação do acusado (arts. 413 e 414 do CPP), que provados, mantém-se a decisão de pronúncia.
5. Existindo provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, deve ser mantida a pronúncia.
6. Somente a existência manifesta de causa excludente de ilicitude autoriza a absolvição sumária (CPP, art. 397). Eventual dúvida deve ser dirimida pelo conselho de sentença do Tribunal do Júri, competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.
7. No juízo de pronúncia, somente as qualificadoras que se mostrem totalmente dissociadas do contexto probatório são passíveis de exclusão, pena de usurpar competência atribuída ao Tribunal do Júri. Se há indícios de que o crime foi cometido por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, mantém-se as qualificadoras.
IV. Dispositivo
8. Recurso em sentido estrito não provido.
_____
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 397, 413 e 414.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1291692, 00063988320178070005, Relator Des. Robson Barbosa de Azevedo, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 8/10/2020.